Tribunal: TJMT
Processo: 1000467-95.2021.8.11.9005
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000467-95.2021.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Retido na fonte, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[TIAGO XAVIER DE PAULA - CPF: 024.959.841-85 (ADVOGADO), HERONIDES DO CARMO SILVEIRA - CPF: 103.301.271-87 (IMPETRANTE), ROSELI COSTA PINHEIRO - CPF: 581.258.681-00 (IMPETRANTE), GERSON CAMILO DE PAULA - CPF: 181.226.801-78 (ADVOGADO), RAFAEL XAVIER DE PAULA - CPF: 715.284.151-91 (ADVOGADO), JUÍZO DO PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT (IMPETRADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (LITISCONSORTES), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A SEGURANÇA.

E M E N T A

Mandado de Segurança: 1000467-95.2021.8.11.9005

Processo 1º Grau: 1011763-28.2019.8.11.0003

Origem: JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS

Impetrante(s): HERONIDES DO CARMO SILVEIRA

ROSELI COSTA PINHEIRO

Impetrado(s): JUÍZO DO 1º JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS

Interessado(s): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

Data do Julgamento: 23/11/2021

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CIVIL E TRIBUTÁRIO – INDENIZAÇÃO MATERIAL POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – – IMPOSTO DE RENDA – NÃO INCIDÊNCIA – ISENÇÃO PREVISTA EM LEI – AUSÊNCIA DE ACRÉSCIMO PATRIMONIAL – MERA RECOMPOSIÇÃO DE PREJUÍZOS – SEGURANÇA CONCEDIDA.

O imposto sobre renda e proventos de qualquer natureza, nos termos do artigo 43 do Código Tributário Nacional, tem como fato gerador, os "acréscimos patrimoniais". Ao tratar acerca da incidência do Imposto de Renda, o artigo 46 da Lei 8.541/92 estabelece que “o imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos”.

Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o Imposto de Renda, por tributar acréscimo patrimonial, não incide quando se indeniza dano efetivamente verificado no patrimônio alheio, pois aqui não há acréscimo, mas reposição do “status quo ante”.

O parágrafo 5º do artigo 70 da Lei n.º 9.430/1996, prevê a isenção de imposto de renda sobre o montante das indenizações pagas e destinadas à reparação patrimonial por acidente de trânsito.

Ao se pleitear indenização material decorrente de acidente de trânsito não se está, pois, tendo acréscimo patrimonial, mas sim recompondo-se prejuízos, daí porque há isenção de imposto de renda nos termos da lei.

Segurança concedida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma,

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR impetrado por HERONIDES DO CARMO SILVEIRA e ROSELI COSTA PINHEIRO contra ato do JUIZ DE DIREITO DO 1º JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS, autoridade apontada coatora, que, nos autos da fase de cumprimento de sentença promovido contra o MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, homologou os cálculos elaborados pela Secretaria e determinou a incidência de imposto de renda, o que viola direito líquido e certo à isenção por se tratar de indenização por dano material.

Alegaram que “ante a ausência de previsão legal de recurso contra decisão interlocutória proferida em processo submetido ao referido rito procedimental especial, a decisão judicial ora vergastada desafia a presente impetração, uma vez que o ato judicial se revelou claramente ilegal e teratológico, encontrando-se em vias de impor aos impetrantes grave e iminente prejuízo material”.

Argumentaram que “ajuizaram uma Ação de Reparação por Danos Materiais e Morais em desfavor do Município de Rondonópolis, feito processual n.º 1011763-28.2019.8.11.0003, com o único objetivo de recompor o prejuízo material e imaterial que lhes sobrevieram em razão do evento danoso indevidamente sofrido”, bem como que “após a devida tramitação processual, oportunidade em que foi assegurado ao ente público municipal o exercício do direito de defesa, o MM. Juízo de origem julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a parte adversa ao ressarcimento dos danos materiais despendidos pelos autores no conserto do veículo automóvel, tendo indeferido o pedido atinente ao dano moral”.

Sustentaram que não houve interposição de recurso e após inaugurada a fase de cumprimento de sentença “a secretaria da MM. Vara cível procedeu à liquidação do comando sentencial, tendo apurado o crédito atualizado de R$ 15.496,85 (quinze mil, quatrocentos e noventa e seis reais e oitenta e cinco centavos) a título de indenização por danos materiais, sobre os quais haveria a suposta incidência de 21,89% (vinte e um inteiros e oitenta e nove décimos por cento) de imposto de renda retido na fonte (IRRF), restando um crédito líquido de R$ 12.104,58 (doze mil, cento e quatro reais e cinquenta e oito centavos)”.

Insurgiram-se “veementemente contra os cálculos elaborados pela secretaria da MM. Vara cível, argumentando que o crédito de sua titularidade possui incontestável natureza indenizatória, tendo como único objetivo a recomposição integral do prejuízo material suportado, sem a ocorrência de qualquer acréscimo patrimonial, não havendo que se cogitar a incidência de imposto de renda retido na fonte”.

Ponderaram que “a quantia oriunda de indenização por dano material nem de longe pode ser enquadrado como suposto rendimento e/ou remuneração pago pelo ente público municipal em cumprimento de decisão judicial, a fim de autorizar a retenção de imposto de renda na fonte, pois, como já dito, trata-se de reparação do prejuízo material sofrido pela parte ofendida, sendo incontestável a sua natureza jurídica indenizatória”.

Requereram: “a) A concessão da tutela de urgência para suspender a decisão interlocutória que homologou os cálculos de liquidação referente à incidência de imposto de renda retido na fonte sobre o valor da indenização por danos materiais, determinando que o ente público municipal proceda ao depósito integral do valor da condenação nos autos da demanda, por ocasião da voluntária quitação da RPV, sem a retenção de qualquer valor a título de imposto de renda, até o julgamento final do presente writ”; b) Seja a autoridade coatora notificada para que preste as informações que entender necessárias, no prazo legal; c) Ao final, a procedência do pedido, com a concessão do mandado de segurança, para que determine a exclusão definitiva da incidência de imposto de renda retido na fonte (IRRF) sobre o valor da indenização por danos materiais devida aos impetrantes, com a consequente elaboração de novos cálculos, garantindo, com isso, a reparação integral da ofensa patrimonial sofrida injustamente”.

Juntaram documentos.

A medida liminar fora deferida.

As informações solicitadas ao juízo de origem não foram prestadas.

O Ministério Público se manifestou pela ausência de interesse a justificar a sua intervenção.

Não houve apresentação de contrarrazões pela parte interessada.

Em consulta aos autos de origem, verificou-se que não houve prolação de sentença.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O Mandado de Segurança é ação constitucional que tem por objetivo proteger direito líquido e certo, comprovado por meio de prova pré-constituída, não amparado por
Habeas Corpus
ou por
Habeas Data
quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Assim dispõe o artigo 5º, LXIX da Constituição Federal,
verbis:

Art. 5º (omissis)

(omissis)

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Além de previsão constitucional, o Mandado de Segurança é disciplinado pela Lei nº 12.016/2009, a qual impõe alguns requisitos a serem preenchidos para utilização do referido remédio constitucional.

Dentre os requisitos exigidos para a impetração de mandado de segurança exige-se a existência de ato “ilegal ou com abuso de poder”, bem como a existência de direito “líquido e certo”.

É sabido que se considera um ato ilegal “quando este é expedido sem a observância dos requisitos indispensáveis a sua validade, ou seja, agente competente para a prática do ato, forma própria e correta para a prática do ato, finalidade do interesse público e motivo existente”
[1]
.

Por outro lado, por abuso de poder “deve-se entender quando a autoridade pública ao desempenhar determinado ato, ultrapassa aos limites ou a suas atribuições legais”
[2]
.

No caso dos autos, verifico que o presente
mandamus
foi impetrado contra a decisão que homologou os cálculos elaborados pela Secretaria e determinou a incidência de imposto de renda, o que viola direito líquido e certo à isenção por se tratar de indenização por dano material.

Não havendo possibilidade de recurso e havendo possibilidade de dano, mostra-se cabível a impetração de mandado de segurança. No caso, a matéria em discussão se resume a saber se incide imposto de renda sobre indenização material fixada judicialmente para reparar danos decorrentes de acidente de trânsito.

Entendeu o magistrado de origem que o “imposto decorre de imposição legal prevista no art. 46 da Lei nº. 8.541/92, não cabendo a este juízo determinar as hipóteses de incidência ou não”. Dispõe o referido artigo:

Art. 46. O imposto sobre a renda incidente
sobre os rendimentos
pagos em cumprimento de decisão judicial será retido na fonte pela pessoa física ou jurídica obrigada ao pagamento, no momento em que, por qualquer forma, o rendimento se torne disponível para o beneficiário.

A despeito de tal previsão legal, verifica-se que, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o Imposto de Renda, por tributar acréscimo patrimonial, não incide quando se indeniza dano efetivamente verificado no patrimônio alheio, pois aqui não há acréscimo, mas reposição do
status quo ante
. Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO. ART. 39, XVI, DO RIR/99. NÃO INCIDÊNCIA. JUROS DE MORA. VERBA ACESSÓRIA QUE SEGUE A SORTE DA PRINCIPAL.

1.
A jurisprudência do STJ, nos termos do art. 39, XVI, do Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo Decreto n. 3.000/99, entende que não entra no cômputo do rendimento bruto a indenização reparatória por danos físicos, invalidez ou morte,
ou por bem material danificado ou destruído, em decorrência de acidente, até o limite fixado em condenação judicial.

[...]

4.
Considerando que o caso dos autos trata de indenização por morte decorrente de acidente de trânsito, a título de danos materiais, a qual não sofre tributação pelo imposto de renda
, não deve incidir o imposto de renda sobre os juros de mora, de acordo com o entendimento de que o acessório segue a sorte do principal.

Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp 1457830/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/09/2014, DJe 23/09/2014)

TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. NATUREZA. REGIME TRIBUTÁRIO DAS INDENIZAÇÕES. DISTINÇÃO ENTRE INDENIZAÇÃO POR DANOS AO PATRIMÔNIO MATERIAL E AO PATRIMÔNIO IMATERIAL. PRECEDENTES.

1. O imposto sobre renda e proventos de qualquer natureza tem como fato gerador, nos termos do art. 43 do CTN, os "acréscimos patrimoniais", assim entendidos os acréscimos ao patrimônio material do contribuinte.

2.
Indenização é a prestação destinada a reparar ou recompensar o dano causado a um bem jurídico
. Os bens jurídicos lesados podem ser (a) de natureza patrimonial (= integrantes do patrimônio material) ou (b) de natureza não-patrimonial (= integrantes do patrimônio imaterial ou moral), e, em qualquer das hipóteses, quando não recompostos in natura, obrigam o causador do dano a uma prestação substitutiva em dinheiro.

3.
O pagamento de indenização pode ou não acarretar acréscimo patrimonial, dependendo da natureza do bem jurídico a que se refere.

Quando se indeniza dano efetivamente verificado no patrimônio material (= dano emergente), o pagamento em dinheiro simplesmente reconstitui a perda patrimonial ocorrida em virtude da lesão, e, portanto, não acarreta qualquer aumento no patrimônio.
Todavia, ocorre acréscimo patrimonial quando a indenização (a) ultrapassar o valor do dano material verificado (= dano emergente), ou (b) se destinar a compensar o ganho que deixou de ser auferido (= lucro cessante), ou (c) se referir a dano causado a bem do patrimônio imaterial (= dano que não importou redução do patrimônio material).

[...]

6. Configurando fato gerador do imposto de renda e não estando abrangido por norma isentiva (salvo quando decorrente de acidente do trabalho, o que não é o caso), o pagamento a título de dano moral fica sujeito à incidência do tributo.

7. Recurso especial provido.

(REsp 748.868/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, Rel. p/ Acórdão Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/08/2007, DJ 18/02/2008, p. 24)

Isso se deve ao fato de que o imposto sobre renda e proventos de qualquer natureza, nos termos do artigo 43 do Código Tributário Nacional, tem como fato gerador, os "acréscimos patrimoniais":

Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da
disponibilidade econômica
ou jurídica:

I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos;

II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os
acréscimos patrimoniais
não compreendidos no inciso anterior.

Com efeito, ao se pleitear indenização material decorrente de acidente de trânsito não se está, pois, tendo acréscimo patrimonial, mas sim recompondo-se prejuízos, daí porque há isenção de imposto de renda nos termos da lei. Como citado acima, ao tratar acerca da incidência do Imposto de Renda, o artigo 46 da Lei 8.541/92 estabelece que “o imposto sobre a renda incidente
sobre os rendimentos”.

O parágrafo 5º do artigo 70 da Lei n.º 9.430/1996 prevê a isenção de imposto de renda sobre o montante das indenizações pagas e destinadas à reparação patrimonial, como o é no caso posto a julgamento,
verbis
:

Art. 70. A multa ou qualquer outra vantagem paga ou creditada por pessoa jurídica, ainda que a título de indenização, a beneficiária pessoa física ou jurídica, inclusive isenta, em virtude de rescisão de contrato, sujeitam-se à incidência do imposto de renda na fonte à alíquota de quinze por cento.

(...) § 5º
O disposto neste artigo não se aplica às indenizações pagas ou creditadas em conformidade com a legislação trabalhista
e àquelas destinadas a reparar danos patrimoniais
.

Outrossim, estabelece o artigo 35, inciso III, alínea h, do Decreto n.º 9.580/2018, que são isentos ou não tributáveis os rendimentos de indenizações e assemelhados:

Art. 35.
São isentos ou não tributáveis
:

(...);

III - os seguintes rendimentos de
indenizações
e assemelhados:

(...);

h)
a indenização
reparatória por danos físicos, invalidez ou morte, ou
por bem material danificado ou destruído, em decorrência de acidente
, até o limite estabelecido em condenação judicial, exceto na hipótese de pagamento de prestações continuadas;

Por fim, calha citar o teor da Instrução Normativa n.º 1.500 de 2014, da Receita Federal do Brasil, que possui a mesma diretiva:

Art. 7º
São isentos ou não se sujeitam ao imposto sobre a renda
, os seguintes rendimentos:

(...)

IV –
indenização destinada a reparar danos patrimoniais
.

Por fim, deve-se mencionar que o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp 1.089.720/RS, reafirmou a tese assentada no julgamento do Recurso Especial repetitivo n. 1.227.133/RS, no sentido de que “é legítima a tributação dos juros de mora pelo imposto de renda, salvo a existência de norma isentiva específica [...] ou a constatação de que a verba principal, a que se referem os juros, é isenta ou fora do campo de incidência do imposto de renda”, como é o caso em apreço em que a indenização decorrente de acidente de transito, por não se converter em acréscimo patrimonial, é causa de isenção.

Ante o exposto,
CONCEDO A SEGURANÇA
para tornar definitiva a liminar concedida e determinar a exclusão definitiva da incidência de imposto de renda retido na fonte (IRRF) sobre o valor da indenização por danos materiais devida aos Impetrantes, com a consequente elaboração de novos cálculos.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em razão da natureza da demanda.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

[1]
https://www.jurisway.org.br/v2/pergunta.asp?idmodelo=5516

[2]
https://www.jurisway.org.br/v2/pergunta.asp?idmodelo=5516

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2021